Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-35.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004797-35.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOMINGOS DA SILVA - CPF: 071.129.221-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOILSON PEREIRA PINTO - CPF: 031.335.771-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. S. S. - CPF: 067.218.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WANYELLI ARAUJO NERES - CPF: 018.339.171-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA LAURENCO DE SOUZA - CPF: 869.280.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BRETAS FILHO - CPF: 030.209.521-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 921.584.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE ARAUJO NERES - CPF: 063.265.491-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES CONEXOS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA A NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS TIPOS PENAIS DERIVADOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO O MÉRITO.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das qualificadoras,
atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões
, co
mo se deu
in casu
, não há
falar em carência de fundament
ação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido o mérito.

RECORRENTES:

WILLIAM DOMINGOS DA SILVA

JOILSON PEREIRA PINTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
e
JOILSON PEREIRA PINTO
em face da r. decisão juntada no ID 171747496, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na ação penal n.o 1004797-35.2022.8.11.0006,
pronunciando
ambos

os ora recorrentes

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP e art. 329,
caput
, do CP
, sendo ainda imputado ao réu
WILLIAM DOMINGOS
o cometimento, em tese, do crime do
art. 14 da Lei 10.826/2003
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 171747528, a defesa
sustenta, preliminarmente, a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação
quanto às qualificadoras reconhecidas,
atinentes ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida
.

Nas contrarrazões respectivas, registradas no ID 171747529, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 171747530, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 171960670, de lavra da i. Procuradora de Justiça, opinou pela
rejeição da nulidade
e, consequente
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O –
PRELIMINAR DEFENSIVA
–
NULIDADE DA PRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AS QUALIFICADORAS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 171747520), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
interposto por
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
e
JOILSON PEREIRA PINTO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da alegada nulidade:

Como relatado, a i. defesa
suscita exclusivamente a
tese vindicando
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável incidência das qualificadoras relativa ao motivo torpe e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Conforme exige o art. 413, §1o, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

No caso concreto, a teor da decisão de pronúncia vista no ID 171747496, apesar da sintética menção às provas colhidas na fase do
judicio accusatione
,

o magistrado concluiu que as qualificadoras imputadas na exordial acusatória deveriam ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, consignando:

“[...]Em relação à qualificadora do
motivo torpe (
art. 121, § 2o, inciso I, do CP), verifico que a denúncia é no sentido de que o crime foi praticado em razão de “decreto” decorrente de disputa entre facções pelo monopólio das atividades criminosas nesta na cidade de Cáceres/MT. Assim, deve ser pronunciada a referida qualificadora, para que o Conselho de Sentença aprecie a motivação do crime.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) também se revela passível de conhecimento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a decisão sobre a questão, pois, segundo esclarecido pelo própria vítima em juízo, não teve qualquer reação no momento dos disparos de arma de fogo, já que não esperava que iria acontecer.” sic
ID 171747496 - Pág. 5 – destaquei.

E embora o excerto revele certa sinteticidade do magistrado
a quo
,

ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçava sua conclusão, tal circunstância não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada, ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra, e não tomados seus capítulos isoladamente,
ex vi STJ – HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJu 26.08.2014
.

Ademais, não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco
influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos
; encargo esse que fora devidamente observado na hipótese.

Com a leitura atenta da decisão combatida, denota-se que o d. juízo singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da presença das qualificadoras descritas na denúncia.

Inclusive, vê-se a referência às minúcias externadas durante a instrução, mais precisamente aquelas constantes nas declarações da vítima
Monique dos Santos Martinez,
das quais destaca-se a possível motivação do atentado contra sua vida, uma vez que teria sido avisada, em momento anterior, acerca do descontentamento de integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
com o seu comportamento, muito embora assevere não ser faccionada, tanto que não esperava pela ação em seu desfavor (ID 171747481).

Da mesma forma, foi feita referência ao interrogatório do réu
WILLIAN DOMINGOS DA SILVA
, quando ouvido em juízo (ID 171747481), confirmando ter atuado em conjunto com o recorrente
JOILSON PEREIRA PINTO,
ficando este último encarregado apenas da condução da motocicleta utilizada para o deslocamento dos autores.

Do teor do mencionado interrogatório ainda se externa a suposta surpresa do réu com a presença na vítima em uma pizzaria, razão pela qual se antecipou a qualquer ação da ofendida [rememorando suposto desacerto anterior], logo efetuou os disparos e fugiu do local.

Dessarte, vê-se que foram minimamente concatenados elementos de convicção amealhados aos autos e que integram o acervo processual, os quais permitem concluir pela plausibilidade dos tipos penais derivados descritos na pronúncia, no sentido de que a tentativa de homicídio supostamente teria sido praticada por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mesmo que contrariando os interesses da i. defesa.

A propósito, o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal não diverge, havendo julgado no sentido de que
“[...] 1. Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime”
(TJMT, RSE n.o 92734/2017). [...].” (TJMT – N.U 0001411-65.2009.8.11.0007, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Desse modo, entendo que a decisão vergastada, conquanto seja deveras sintética, atende satisfatoriamente a exigência do
art. 93, inc. IX, da Constituição da República, razão pela qual
REJEITO
a preliminar em questão, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença tal como prolatada
.

Por conseguinte, ciente de que o pleito de reconhecimento do excesso de prazo na duração da custódia preventiva dos recorrentes seria providência decorrente do acolhimento da nulidade ora rejeitada, fica prejudicada sua análise, por corolário lógico.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
e
JOILSON PEREIRA PINTO
mantendo incólume a

r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o 1004797-35.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023